Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
DESPACHO Até o presente momento, não foi aperfeiçoada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões neste recurso. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a demandada também não foi citada. Contudo, naqueles autos, foi determinada a realização de citação no endereço dos sócios administradores (ID 185764486, autos originários). Desse modo, aguarde-se o desdobramento do pedido em cartório por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006